Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-60.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000377-60.2017.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA
APELANTE: MPEMT - PARANATINGA
APELADO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
Vistos etc.
I - Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública no 0000377-60.2017.811.0044, que julgou improcedente o pedido.
II – Em que pese o teor da certidão – Id 8944590, lançada aos autos, depreende-se do caderno processual que o parquet aviou o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004929-86.2017.811.0000, contra decisão liminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, cujo os autos foram distribuídos ao Des. Luiz Carlos da Costa, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora